Tribunal: STF
Processo: ARE 1522797
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZ CLASSISTA. APOSENTADORIA NÃO REALIZADA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 6.903, DE 1981. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À PARCELA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO ASSENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CABIMENTO. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - PAE. RMS 25841/DF. 



    1. O título executivo formado na ação coletiva n° 0006306- 43.2016.4.01.3400/DF, ajuizada pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA, que objetivava a execução da decisão proferida pelo STF no RMS 25841/DF, beneficia somente os magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas. 



    2. Ainda que assim não fosse, o fato é que teria ocorrido a prescrição para todos os filiados constantes da listagem da petição inicial da ação coletiva que, por não serem aposentados nem pensionistas à época do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, não estavam abrangidos pela respectiva sentença transitada em julgado. Com efeito, como parece evidente, o mandado de segurança coletivo não interrompeu a prescrição para além do que nele foi pedido e decidido. Desse modo, mesmo que se entenda que a ação coletiva abrangia os juízes classistas da ativa, não há dúvida de que o mandado de segurança coletivo não os abrangia, com o que as parcelas ora requeridas (anteriores a 2001) já estavam prescritas (prescrição quinquenal) quando ajuizada a ação coletiva cujo cumprimento ora se pretende, o que se deu somente em 2016.” (e-doc. 98).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 113).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. II e XXI, 93, inc. IX, e 97 da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.



    3.1. Diz contrariado o princípio da legalidade, porquanto a União teria alegado a ilegitimidade ativa do exequente fora do momento processual oportuno, na forma prevista no art. 535, inc. II e § 3º, do CPC, pelo que teria havido preclusão lógica e consumativa.



    3.2. Assevera que, ao desrespeitar o regramento legal no tocante ao momento previsto para a arguição de ilegitimidade ativa, o Tribunal a quo afastou a norma processual, sem, no entanto, determinar a remessa do processo ao órgão especial, o que contraria a cláusula de Plenário e o disposto no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    3.3. Discorre sobre a legitimidade da Anajucla para representar todos os filiados listados no rol juntado com a inicial, entre os quais se encontrava o recorrente, o qual faz jus, portanto, ao direito reconhecido na Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400. Nesse sentido, o Colegiado de origem, além de violar a coisa julgada, decidiu de forma contrária ao fixado pelo STF nos Temas nº 82 e nº 499 do rol da Repercussão Geral.



    3.4. Ao final, requer o provimento do extraordinário, com a declaração de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração ou, assim não se entendendo, a reforma do acórdão recorrido, a fim de determinar-se o prosseguimento da execução (e-doc. 123).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, verifico que incide neste caso o Tema RG nº 660, pelo qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário, no particular.



    5. Da mesma forma, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. O acórdão juntado no e-doc. 113 contém fundamentação suficiente e explícita quanto ao alegado pelo recorrente nas respectivas razões dos embargos de declaração, não se configurando, portanto, a situação de nulidade indicada.



    6. Tampouco foi inobservada a cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que em momento algum foi declarada a inconstitucionalidade de dispositivo legal. Na verdade, a verificação acerca da correta aplicação da norma processual apontada no extraordinário, no caso, dependeria da análise da legislação infraconstitucional de regência, procedimento inviável em sede extraordinária. 



    7. Além do mais, se houvesse contrariedade ao princípio da legalidade, seria indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em grau de recurso extraordinário, conforme consta do enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    “E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    8. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “A ação coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, ajuizada pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA, objetivava a execução da decisão proferida pelo STF no RMS 25841/DF. 



    O Recurso Ordinário julgado pelo STF foi interposto contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho – ANAJUCLA contra ato do Plenário do Tribunal Superior do Trabalho. O Colegiado, no julgamento do Processo Administrativo TST-MS-680.034/2000.1, teria negado aos magistrados classistas aposentados anteriormente à vigência da Lei nº 9.655/98 o direito à percepção de proventos proporcionais aos vencimentos dos magistrados togados ativos, neles incluída a parcela de equivalência salarial reconhecida na Ação Originária nº 630-9 e estendida a toda a magistratura por meio da Resolução nº 195, de 27 de fevereiro de 2000, do Supremo Tribunal Federal. 



    O voto condutor do acórdão foi proferido pelo Ministro Marco Aurélio, e possui o seguinte dispositivo:



    "Ante o quadro, dou parcial provimento ao recurso para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, reconhecendo o direito aos reflexos da parcela autônoma de equivalência incidente sobre os proventos e pensões de 1992 a 1998 e, após esse período, o direito à irredutibilidade dos respectivos valores. 



    É como voto." 



    O acórdão restou assim ementado: 



    "PARIDADE – REMUNERAÇÃO E PROVENTOS – CARGOS. A paridade entre inativos e ativos faz-se presente o mesmo cargo. Precedente: Recurso Extraordinário nº 219.075/SP, Primeira Turma, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 1999. 



    PROVENTOS E PENSÕES – JUÍZES CLASSISTAS. Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade. 



    JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO – VOGAIS – REMUNERAÇÃO. Consoante disposto na Lei nº 4.439/64, os vogais das então juntas de conciliação e julgamento recebiam remuneração por comparecimento, à base de 1/30 do vencimento básico dos juízes presidentes, até o máximo de 20 sessões mensais.



     JUÍZES CLASSISTAS ATIVOS – PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PERÍODO DE 1992 A 1998. A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade. Considerações. 



    A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal em prover parcialmente o recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio e por maioria, em sessão presidida pelo Ministro Joaquim Barbosa, na conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas. 



    Brasília, 20 de março de 2013."



    Da análise da decisão proferida no RMS 25841/DF, depreende-se claramente que o título executivo beneficiou somente os magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas.



     Nesse sentido, o recente julgado da 3ª Turma deste Tribunal, em composição ampliada, nos termos do art. 942 do CPC: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N° 0006306- 43.2016.4.01.3400/DF. RMS 25.841/DF PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. PAE. JUIZ CLASSISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. 1. O título judicial formado no RMS nº 25.841/DF reconheceu o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme requerido na petição inicial daquele Mandado de Segurança Coletivo. 2. Ainda que a inicial da Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF faça referência, no tocante à substituição processual, "a todos os associados da autora aqui representados (relação por região em anexo)", fato é que aquela ação teve por finalidade a cobrança dos valores reconhecidos como devidos nos autos do RMS nº 25.841/DF, especificamente no que se refere ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandamus. 3. Nada obstante os termos em que formulado o pedido na Ação Coletiva n° 0006306- 43.2016.4.01.3400/DF, não se mostra possível ampliar os efeitos da coisa julgada formada no RMS nº 25.841/DF, nos autos da ação de cobrança lastreada no título executivo formado naquele Mandado de Segurança, para abranger inclusive aqueles que ocuparam o cargo de Juízes Classistas no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81. 4. O fato de um título judicial formado em ação coletiva abranger toda uma categoria não significa, por si só, que todos os integrantes daquela categoria possuam legitimidade para promover a execução do julgado. Ocorre que, para exercer o direito reconhecido no referido título, é preciso que o substituído preencha os requisitos necessários ao seu enquadramento como beneficiário da decisão judicial em questão. Na hipótese em análise, tal requisito consiste em estar aposentado sob a égide da Lei n. 6.903/81 ou com as condições preenchidas para a inativação na sua vigência, ou receber pensão nestes termos. 5. Hipótese em que, embora o nome do exequente conste na lista juntada nos autos da ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81. 6. Tendo em vista a negativa de provimento ao recurso de apelação interposto pelo demandante e levando em conta o trabalho adicional do procurador na fase recursal, dado o disposto no §11 do art. 85 do CPC, majora-se a verba honorária fixada na sentença em 2% (dois por cento). (TRF4, AC 5006813- 53.2022.4.04.7108, TERCEIRA TURMA, maioria, Relatora para Acórdão VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 09/02/2023)



    No caso dos autos, a parte exequente exerceu o cargo de juiz classista 14 de setembro de 1998 a setembro de 2001. Contudo, não se aposentou como juiz classista sob o regime da Lei nº 6.903/81. 



    Portanto, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença com base no título executivo formado na ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400.



    Ademais, e sobretudo, ainda que assim não fosse, o fato é que teria ocorrido a prescrição para todos os filiados constantes da listagem da petição inicial da ação coletiva que, por não serem aposentados nem pensionistas à época do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, não estavam abrangidos pela respectiva sentença transitada em julgado. Com efeito, como parece evidente, o mandado de segurança coletivo não interrompeu a prescrição para além do que nele foi pedido e decidido. Desse modo, mesmo que se entenda que a ação coletiva abrangia os juízes classistas da ativa, não há dúvida de que o mandado de segurança coletivo não os abrangia, consoante exposto supra, com o que as parcelas ora requeridas (anteriores a 2001) já estavam prescritas (prescrição quinquenal) quando ajuizada a ação coletiva cujo cumprimento ora se pretende, o que se deu somente em 2016. 



    Com o desprovimento do presente recurso, os honorários fixados na decisão recorrida devem ser majorados em 2%, restando a sua cobrança suspensa, em decorrência da concessão da AJG ao recorrente.



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.” (e-doc. 98; grifos acrescidos).



    9. Da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, que o deslinde da controvérsia se deu sob o ângulo estritamente legal e não a partir da Constituição da República. Considerado o quadro fático constante dos autos, assentou o Tribunal de origem que o exequente, a par de ter constado em lista anexada à petição inicial de ação coletiva, não preencheu as condições necessárias ao recebimento da parcela então deferida, considerado o próprio pedido da referida demanda, eis que não recebia proventos e não se aposentou “sob a égide da Lei 6.903/81”.



    10. Nesse cenário, não se tem violação frontal aos dispositivos constitucionais indicados no apelo extremo. E mais, para se perquirir a respeito da veracidade dos argumentos lançados pelo recorrente e concluir-se de forma diversa do entendimento consignado pelo TRF da 4ª Região, seria necessária a análise da matéria fática e da legislação de regência, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior, majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator